Tribunal: TJMT
Processo: 1000371-29.2026.8.11.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000371-29.2026.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), JOAO RODRIGO DA SILVA GONCALVES GENUARIO - CPF: 014.201.481-84 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DA GARANTIA REAL. INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE NÃO INDICA A MODALIDADE “CRÉDITO COM GARANTIA DE VEÍCULO”. INSUFICIÊNCIA DA MERA DESCRIÇÃO DO BEM E DA AVERBAÇÃO DO GRAVAME. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO DECRETO-LEI No 911/1969. IMPOSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO POSSESSÓRIA. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS INAPLICÁVEL PARA SUPRIR AUSÊNCIA DE CLÁUSULA CONSTITUTIVA DA GARANTIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Banco C6 S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969, sob o fundamento de ausência de comprovação válida da constituição da alienação fiduciária em garantia. Sustenta a instituição financeira que, embora não assinalada a modalidade “crédito com garantia de veículo” no instrumento contratual, a cláusula contratual contendo a individualização do automóvel financiado e a averbação do gravame perante o órgão competente demonstrariam a inequívoca intenção das partes de instituir garantia fiduciária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação expressa da modalidade contratual de crédito garantido por alienação fiduciária impede o reconhecimento da constituição válida da garantia real apta a embasar ação de busca e apreensão, ainda que o contrato contenha descrição do veículo e exista averbação do gravame junto ao órgão registral competente.

III. Razões de decidir

O procedimento especial previsto no Decreto-Lei no 911/1969 exige demonstração inequívoca da constituição da propriedade fiduciária, mediante instrumento contratual escrito contendo os requisitos legais indispensáveis à formação da garantia real.

O contrato apresentado pela instituição financeira contempla modalidades negociais distintas, consistentes em “Financiamento” e “Crédito com Garantia de Veículo”, prevendo expressamente, em cláusula específica, que a operação contratada dependeria da modalidade assinalada no instrumento.

A ausência de marcação da modalidade “Crédito com Garantia de Veículo” impede o reconhecimento da constituição válida da alienação fiduciária, por inexistir manifestação expressa de vontade apta à transferência fiduciária da propriedade resolúvel do bem.

A simples descrição do veículo automotor e a averbação do gravame não suprem a ausência de cláusula contratual constitutiva da garantia fiduciária, porquanto tais elementos não substituem a exigência legal de formalização inequívoca do pacto fiduciário.

O princípio da conservação dos negócios jurídicos e a interpretação da vontade contratual prevista no art. 112 do CC não autorizam a criação de garantia real não expressamente constituída pelas partes, especialmente em demanda possessória submetida a rito especial e de observância estrita.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969 exige demonstração inequívoca da constituição da alienação fiduciária em garantia. 2. A ausência de indicação expressa da modalidade contratual de crédito garantido por alienação fiduciária impede o reconhecimento da garantia real, ainda que haja descrição do veículo e averbação do gravame perante o órgão competente.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Banco C6 S.A.
em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Colíder, que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra o apelado, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob o entendimento de ausência de comprovação válida da constituição da garantia fiduciária.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, pois a garantia fiduciária encontra-se regularmente demonstrada nos autos. Argumenta que, embora o campo referente à modalidade “
crédito com garantia de veículo
” não tenha sido assinalado no formulário contratual, a cláusula contratual A2 contém todos os dados individualizadores do automóvel financiado, inclusive marca, modelo, chassi e placa, evidenciando a intenção inequívoca das partes de constituir garantia real sobre o bem.

Afirma, ainda, que houve efetiva averbação do gravame junto ao órgão de registro competente, circunstância que conferiria publicidade e eficácia erga omnes à garantia constituída. Defende que a ausência de marcação específica em campo do contrato configura mero erro material incapaz de descaracterizar o negócio jurídico ou afastar o interesse processual da instituição financeira.

Invoca o artigo 112 do Código Civil e o princípio da conservação dos negócios jurídicos, sustentando que deve prevalecer a real intenção manifestada pelas partes sobre eventual impropriedade formal do instrumento contratual. Aduz que o apelado usufruiu do crédito concedido sob condições típicas de financiamento garantido por alienação fiduciária, inclusive com taxas reduzidas em razão da garantia prestada.

Por fim, argumenta que a extinção prematura do feito afronta os princípios da economia processual, celeridade e instrumentalidade das formas, requerendo o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Sem contrarrazões, em razão da não angularização da relação processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que a instituição financeira ajuizou ação de busca e apreensão fundada em Cédula de Crédito Bancário no AU0002382192, firmada em 29/08/2025, no valor de R$ 31.000,00, alegando inadimplemento contratual do requerido e postulando a apreensão do veículo objeto da avença.

Sobreveio sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de inexistência de contrato contendo cláusula válida de alienação fiduciária, circunstância que, segundo o magistrado singular, inviabilizaria o prosseguimento da demanda possessória.

Inconformado, o apelante discorre que não agiu com o costumeiro acerto a d. magistrada, formulando pela reforma da sentença.

Pois bem. A princípio, convém mencionar que a autora, ora apelante, manejou ação de busca e apreensão fulcrada no Decreto-Lei n. 911/69, em especial no disposto no art. 3 do referido Decreto, a saber:

“
Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário
”.

A alienação fiduciária em garantia é contrato acessório mediante o qual:

“(...)
o devedor (fiduciante) transfere ao credor (fiduciário) a propriedade resolúvel e a posse indireta de coisa móvel, dada como garantia do débito, resolvendo-se a obrigação com o adimplemento, ou seja, com o pagamento da dívida garantida, que implica a devolução do bem
”. (MILHOMENS, Jônatas; ALVES, Geraldo Magela. Manual prático dos contratos. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2005, p. 101)

Nota-se que o instituto visa à garantia fiduciária, a qual consubstancia direito real, cujo escopo reside em dar substrato aos contratos de financiamento, dinamizando o crédito direto ao consumidor e promovendo a circulação de riquezas.

Em verdade, o contrato contempla duas figuras jurídicas distintas: (i) a alienação fiduciária em garantia, que é o instrumento contratual que serve de título para a constituição da propriedade fiduciária; e (ii) a propriedade fiduciária, que consubstancia a garantia real da obrigação assumida pelo alienante (devedor fiduciante) em prol do adquirente (credor fiduciário), o qual se converte em proprietário da coisa até a extinção do pacto principal pelo pagamento total do débito.

Ainda, o
§ 1o, do
art. 1o, do Decreto-Lei n. 911/69, define que o contrato de alienação fiduciária deverá conter:

“
1o A alienação fiduciária somente se prova por escrito e seu instrumento, público ou particular, qualquer que seja o seu valor, será obrigatoriamente arquivado, por cópia ou microfilme, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do credor, sob pena de não valer contra terceiros, e conterá, além de outros dados, os seguintes:

a) o total da divida ou sua estimativa;

b) o local e a data do pagamento;

c) a taxa de juros, os comissões cuja cobrança fôr permitida e, eventualmente, a cláusula penal e a estipulação de correção monetária, com indicação dos índices aplicáveis;

d) a descrição do bem objeto da alienação fiduciária e os elementos indispensáveis à sua identificação
”.

Dito isso, em análise ao contrato apresentado pelo apelante (id. 361791351), conforme bem pontuou a d. magistrada, vê-se que o instrumento apresentado não se refere ao tipo específico “
Crédito com Garantia de Veículo
”.

Isso porque, a cédula apresenta dois tipos de operações distintas, quais sejam, Financiamento e Crédito com Garantia de Veículo.

Ainda, traz em sua cláusula 6:

“
6. Objeto.
Por meio da emissão desta Cédula de Crédito Bancário (“CCB”), na forma da Lei no 10.931/04, o Cliente contrata operação de crédito junto ao C6 Bank (“Operação”), de acordo com as Condições da Operação e demais cláusulas desta CCB, conforme o Tipo de Operação acima indicado: (i) aquisição do Veículo descrito no item “A2” (“Financiamento”) ou (ii) empréstimo (“Crédito com Garantia de Veículo”)
”.

Ou seja, estando assinalada no contrato que o instrumento se refere a Financiamento e, não Financiamento e Crédito com Garantia de Veículo, não há vias de reconhecer a existência da garantia.

Desta forma, o instrumento apresentado nos autos não preenche qualquer dos requisitos exigidos pelo Decreto-Lei, que disciplina a matéria de busca e apreensão, sendo impositiva a manutenção da sentença.

Assim, por qualquer ótica que se analise a questão, não merece prosperar as razões expendidas pelo apelante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026